Tribunal: STF
Processo: HC 247064
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Imposição de exame complementar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hugo Alexandre Gabrich contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 946.883/SP (evento 1).



    O paciente cumpre pena total de 21 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela incursão nos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV, VI c/c art. 14, II, e art. 148, caput, Código Penal (homicídio qualificado e sequestro e cárcere privado) (evento 5, fls. 22-30).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão da progressão ao regime semiaberto. Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal no condicionamento da progressão de regime à realização do teste psicológico. Ressalta a permanência do reeducando em regime prisional mais gravoso enquanto pendente a realização do exame. Salienta a existência de exame criminológico favorável. Argumenta a violação ao teor da Súmula Vinculante 26. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da progressão de regime, sem a realização prévia do teste psicológico.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    A ordem não deve ser conhecida. Isso porque inexiste demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Por todo o exposto, há que se reconhecer a limitação da via procedimental eleita para o conhecimento e processamento do referido pedido deduzido pela impetrante. Ressalto que já foi interposto agravo em execução nº 0003238- 82.2024.8.26.0520 versando sobre a mesma matéria tratada neste writ. 



    De fato, o habeas corpus tem natureza jurídica de ação e está sujeito às mesmas condições a que ela se subordina: interesse de agir e legitimidade ad causam. In concreto, carece o impetrante de interesse de agir, por inadequação da via eleita (fls. 14-17, grifo meu).



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do HC n. 482.549/SP, havendo a simultânea interposição de recurso próprio e impetração de Habeas Corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a análise das questões para o momento do julgamento do Agravo em Execução que está pendente de análise na origem, salvo se o writ impetrado no Tribunal a quo fosse destinado à tutela direta e imediata da liberdade de locomoção, o que não é o caso dos autos (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3.4.2020). 



    Ainda nesse sentido: AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 580.806/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4.8.2020; AgRg no HC n. 801.494/AP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17.8.2023; AgRg no HC n. 809.553/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 809.199/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28.4.2023. 



    Na espécie, conforme afirmou o Tribunal a quo (fl. 17) tramitavam simultaneamente recurso de Agravo em Execução e Habeas Corpus com o mesmo objeto, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente